Tribunal: STF
Processo: HC 259098
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição apresentada pela defesa de Lucas Aparecido da Costa alegando descontentamento com a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Itajobi/SP, nos autos do processo 1500222-27.2021.8.26.0334, que afastou a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Em decisão proferida em 28 de julho de 2025, reconsiderei decisão monocrática anterior que negou seguimento ao writ e concedi parcialmente a ordem de ofício, para fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena, considerando que a reprimenda foi fixada em apenas 1 ano e 2 meses de prisão.



    Na mesma oportunidade, determinei que o Juízo de origem, fundamentadamente, avaliasse a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Ato contínuo, em decisão proferida em 29 de julho de 2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Itajobi/SP denegou a substituição por restritivas de direitos, amparado nos seguintes argumentos:



    “Fls. 653/661: Cumpra-se a decisão que concedeu parcialmente a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena fixada. 



    Em cumprimento à ordem, passo à apreciar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Embora tecnicamente seja considerado primário, o sentenciado possui extensa folha de antecedentes criminais, sendo réu em diversos processos (327/341), inclusive por delitos semelhantes, já tendo sido condenado em primeira instância (processos nº 1500038-24.2020.8.26.0264 e nº 1500604-07.2019.8.26.0264), além de possuir sentença com trânsito em julgado (processo nº 1500608-44.2019.8.26.0264). Tais elementos evidenciam conduta social reprovável e personalidade voltada à prática delituosa, demonstrando que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é suficiente para fins de prevenção e ressocialização. Ausente, portanto, o requisito subjetivo previsto no artigo 44 do Código Penal. 



    Comunique-se à Vara das Execuções Criminais da Comarca de Catanduva para instrução do PEC nº 0003258-39.2025.8.26.0132 (fl. 648), instruindo-se comcópia das fls. 654/661. 



    Por celeridade, servirá a presente decisão como OFÍCIO”. (eDOC 22, p. 1)



    Sobre a matéria, o art. 44 do Código de Processo Penal estabelece que: 



    Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:



     I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;



     II – o réu não for reincidente em crime doloso; 



     III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.



    Desse modo, considero que a decisão do Juízo de origem foi adequadamente fundamentada, não havendo falar em constrangimento ilegal. 



    Por todo o exposto, rejeito o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente